Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026491-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), CLAUDENIR ROGERIO ROMERO - CPF: 916.717.109-59 (AGRAVANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026491-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIDE MONFERNATTI FELITO, CLAUDENIR ROGERIO ROMERO

AGRAVADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Neide Monfernatti Felito e Claudemir Rogério Romero
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula nº 581 do STJ).

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição e obscuridade, vez que o crédito contraído é da devedora principal que se encontra em recuperação judicial, o que torna obrigatória a suspensão da execução e das demandas em desfavor dos coobrigados.

Realçam que um dos efeitos da novação do crédito é a possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida original, nos termos do § 2º, do art. 49 da Lei 11.101/2005. Complementam a aprovação do plano contendo a premissa de supressão das garantias importa na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Asseveram, assim, que cabe ao embargado esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a ação de execução ser suspensa em face de todos os legitimados do polo passivo.

Requerem o provimento dos aclaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para prequestionar toda a matéria constitucional e infraconstitucional.

Contrarrazões (id. 205084173). Alega que a pretensão é de rediscutir a matéria. Alerta que o entendimento do STJ é no sentido de que a cláusula que estende os efeitos da novação da dívida, somente é oponível aos credores que aprovaram o plano e que, na hipótese, não aprovou o plano apresentado pela recuperanda. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e obscuridade no v. acórdão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que determinou o prosseguimento da Ação de Execução em face dos devedores solidários, ora embargantes, da devedora principal que se encontra em recuperação judicial.

A confirmar a decisão agravada, o v. acórdão justificou que a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal e que eventual suspensão de ações e execuções tem por alvo apenas aqueles que figuram no polo ativo da recuperação judicial, como consignado na Súmula 581 do STJ.

Nesses termos, as razões tão somente repisam os argumentos iniciais, sem, contudo, apontar efetivamente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Vale dizer, os argumentos apresentados denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia, a fim de modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024